Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-05.2016.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000247-05.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SANDERSON PAULO DA SILVA - CPF: 002.676.881-05 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), FANICELIA DE MELO RAIMUNDO - CPF: 850.659.782-04 (VÍTIMA), VALTER VIEIRA DE MENEZES - CPF: 731.160.921-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

SUSCITADA A
PREJUDICIAL DE MÉRITO
CONSISTENTE NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR TESTEMUNHA COMPROMISSADA – SUFICIÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS BASTANTES PARA ATESTAR A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
APELO CONHECIDO, COM REJEÇÃO DA PREJUDICIAL ARGUIDA PELA DEFESA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, a qual, no caso, corresponde a 01 (um) ano de reclusão, enquadrando-se, pois, no prazo prescricional descrito no art. 109, inc. V, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito judicial, de modo que, não transcorrido, neste ínterim, lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, deve ser rejeitada a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime, com todas as elementares que lhe são inerentes, e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos por meio das declarações prestadas em juízo pela vítima, corroboradas que estão pelo depoimento judicial do agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência, pelos elementos informativos do inquérito e pelas próprias peculiaridades do caso concreto.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANDERSON PAULO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDERSON PAULO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º 247-05.2016.811.0077 – código 57972, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, cumprindo frisar que a pena de reclusão restou substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 89856524 - Pág. 4/15, o apelante suscita a
prejudicial de mérito
consistente na
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal
e, com base nisso, vindica o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, nos termos do 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1.º, e art. 117, inc. IV, todos do Código Penal.
No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, seja no que toca à materialidade e autoria delitivas, seja no que tange à presença do elemento subjetivo dolo.

Em contrarrazões vistas no ID 89856528, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 91342450, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO APELANTE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita
prejudicial de mérito
consistente na
prescrição retroativa da

pretensão punitiva estatal
e argumenta que, entre o recebimento da denúncia, no dia
25/05/2016
, e a publicação do édito condenatório aperfeiçoada com a intimação do réu em
17/02/2021
, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, inc. V, do Código Penal, impondo-se assim, na intelecção defensiva, reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Estatuto Repressor.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a prejudicial
não comporta acolhida
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual
não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime
, cumprindo frisar também que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada,
inclusive de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou despois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei.

Sobre a temática, o excelso Supremo Tribunal Federal editou o
enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação prevê que
“a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos
anteriores
à publicação da sentença
.

In casu
, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
e já possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, de modo que
não
incide o benefício do
art. 115 do Código Penal
, o que significa dizer que o prazo prescricional será computado na sua inteireza e será aplicável à espécie no patamar de
04 (quatro) anos
, por força do
art. 109, inc. V, do Código Penal
.

Ademais, considerando-se os
marcos interruptivos
do
art. 117 do Código Penal
– os quais não podem, sob hipótese alguma, ser ignorados –, a prescrição em comento poderá se dar, em uma
análise retraída do trâmite processual
,
(a)
entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação
da sentença condenatória
ou
(b)
entre a data da ocorrência do crime e a data do recebimento da denúncia
, apenas
para os fatos delitivos ocorridos antes da Lei n.º 12.234/2010
, cujas alterações não poderão retroagir em prejuízo do réu, por força do
art. 5.º, inc. XL, Constituição
.

Nesse sentido:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

(...)

IV - pela publicação da sentença
ou acórdão
condenatórios recorríveis
;

(...)”.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que o delito
sub judice

consumou-se em
10/05/2015
,
e a denúncia foi recebida pelo magistrado
a quo
em
25/05/2016
, conforme se vê no despacho de ID 89856518 - Pág. 131/133.

Assim, embora a intimação pessoal do réu quanto ao conteúdo do provimento jurisdicional monocrático efetivamente tenha se aperfeiçoado no dia
17/02/2021
(ID 89856519 - Pág. 84),

descabe cogitar a incidência da prescrição retroativa, na medida em que
a publicação da sentença condenatória
recorrível a que alude o art. 117, inc. IV, do Código de Processo Penal e
capaz de interromper o prazo prescricional

dá-se com a saída do processo sentenciado do gabinete do juízo prolator e a entrega em mãos do escrivão, em cartório
,
ex vi
do
art. 389 do CPP
, sendo de se pontuar que
tal publicação inclusive independe da intimação das partes
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e.
STJ
:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ERRO NO JULGADO. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA CERTIFICADA PELO ESCRIVÃO. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, hipótese não configurada nos autos.
2.
A publicação da sentença em mão do escrivão
se dá com a sua certificação, dotada de fé pública,
independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial
, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1456675/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017) – Grifei.

Não discrepam as lições doutrinárias de
DAMÁSIO DE JESUS
e
GUILHERME NUCCI
:

“
Interrupção da prescrição: O prazo prescricional da ação (da pretensão punitiva) interrompe-se na data da publicação da sentença condenatória (STF, HC 54.925, DJU 1º.4.77, p. 1966). A publicação da sentença, de acordo com o STF, se dá no momento em que, no cartório, ela é recebida (RTJ 51/658 e 71/850).
Assim, não se pode confundir publicação da sentença em mão do escrivão, que interrompe a prescrição, com a publicação para efeito de intimação das partes
. Entendemos também que a prescrição se interrompe na data em que o escrivão recebe a sentença do juiz, independente de registro e de outras diligências. Caso contrário, seria deixar ao critério do escrivão a contagem do prazo, o que certo não quis a lei

(STF, RTJ 58/783)” (JESUS, Damásio. Código de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva. p. 344, 2012) – Grifei.

“
Outro ponto que foi resolvido é
a data exata da interrupção
, ao menos da sentença condenatória.
Dá-se no dia em que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, em cartório, conforme dispõe o art. 389 do CPP
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 583) – Destaquei.

Na hipótese,
o édito condenatório foi prolatado em
04/03/2020
e, em
11/03/2020
, certificou-se nos autos o envio do conteúdo da sentença para a imprensa oficial,
podendo-se considerar, portanto, esta última data como o momento da sua publicação
(ID 89856518 - Pág. 48 e Pág. 51).

Mesmo que assim não fosse, consta do caderno processual certidão de publicação de expediente dando conta de que
a sentença com resolução de mérito foi devidamente disponibilizada no Diário Oficial eletrônico
de
12/03/2020
, e publicada em
13/03/2020
(ID 89856518 - Pág. 52).

A propósito, pontuo que, no DJE n.º 10694 (pág. 925) efetivamente verifica-se a “intimação da parte requerida” acerca do dispositivo da sentença, constando como patrono habilitado justamente a causídica que subscreve as presentes razões recursais, de maneira que se pode afirmar que, em
13/03/2020
,
a defesa tomou ciência inequívoca sobre sentença
.

Destarte, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia, em
25/05/2016
, e a publicação da sentença condenatória, em
11/03/2020
, não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie,
não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tampouco em extinção da punibilidade do agente
.

Com tais considerações,
REJEITO
A PREJUDICIAL
de mérito.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10/05/2015, por volta das 10h00min, na via pública situada na Gleba Ricardo Franco, na zona rural da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o apelante
SANDERSON PAULO DA SILVA
, vulgo
“CANGO”
, imbuído de
animus furandi
, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, da marca
Honda
, modelo
CG 125

Fan
, de cor cinza, ano e modelo 2007/2008, chassi 9C2JC30708R070200, avaliada em R$ 3.528,00 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais), de propriedade da vítima
Fanicélia de Melo Raimundo
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, a vítima emprestou a
res furtivae
para o seu cunhado,
Valter Vieira Menezes
, para que este se dirigisse até a fazenda, e que, durante o percurso, ele parou para comprar algumas coisas e descansar e ali acabou dormindo, contexto em que o recorrente se aproveitou para subtrair a motocicleta para si e se evadiu do local, o que foi percebido apenas depois que o cunhado da ofendida acordou e percebeu que alguém havia furtado o veículo.

Segundo a proposição ministerial, na mesma data, o esposo da vítima,
Valdir Pereira da Rocha
, foi informado de que a motocicleta estava circulando pela praça central do município, razão pela qual compareceu na sede da Polícia Militar e comunicou a ocorrência, após o que os agentes de segurança pública se deslocaram até o local noticiado, onde localizaram o réu em poder do automóvel subtraído.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 155 do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total procedência da pretensão acusatória
e na
condenação
do recorrente nos moldes da denúncia, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 89856518 - Pág. 73/77); do auto de apreensão (ID 89856518 - Pág. 79); do Certificado de Registro de Veículo, atestando a legítima propriedade do bem (ID 89856518 - Pág. 81); do auto de entrega (ID 89856518 - Pág. 83); além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
SANDERSON PAULO DA SILVA
no ilícito

e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Fanicélia de Melo Raimundo
declarou que, na data anterior ao fato, havia emprestado a sua motocicleta ao cunhado de nome
Valter
,

o qual posteriormente lhe relatou que, durante o uso do automóvel,
encostou o veículo na estrada porque queria descansar e, quando acordou, percebeu que a moto não estava mais ao seu lado
, razão pela qual a declarante e seu marido
se dirigiram até a Polícia e registraram a ocorrência
, ao que acrescentou ainda a informação de que o seu esposo recebeu a notícia de que o apelante se encontrava na posse da motocicleta e
efetivamente

localizou o bem com o increpado
, sendo que, apenas então,
os agentes de segurança pública obtiveram êxito em recuperar o ciclomotor com o acusado em frente à praça municipal
.

A ofendida elucidou em audiência instrutória que
já conhecia o réu porque este passara pela cadeia pública local algumas vezes
, ou seja, em virtude do seu
ofício laboral
, na medida em que, segundo a qualificação da vítima, esta exerce a função de
agente penitenciária
(ID 89856518 - Pág. 93).

Ainda de acordo com a narrativa judicial da ofendida, ela foi informada acerca da subtração patrimonial por volta das 11h00min de domingo e,
somente após cerca de 04 (quatro) horas desde a ciência do furto, é que policiais conseguiram arrecadar a motocicleta
.

Nas exatas palavras da vítima,
“(...)
depois que nós ficamos sabendo, acho que
eles conseguiram recuperar a moto depois de umas quatro horas
, por aí. (...). No dia que pegaram a moto que eu fiquei sabendo, que foi mais ou menos
ligaram lá em casa era umas dez horas da manhã, onze horas
(...) aí
nós já começamos a procurar a moto, para ver se conseguia pegar ela de volta.
(...). Aí, que
o meu marido achou a moto com ele, que a Polícia foi pegar, acho que era umas quatro horas da tarde
, por aí. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 89856520) – Destaquei.

Ao ser indagada pela representante do Ministério Público se o seu cunhado lhe relatou que havia emprestado a motocicleta ao réu,
a vítima respondeu
negativamente
, e complementou que, nas suas palavras,
“não,
o meu cunhado falou que a moto tinha sido ‘roubada’, quando ele acordou a moto não estava mais lá
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 89856520) – Grifei.

Por fim, a ofendida
confirmou que a
res furtivae
foi encontrada em frente à praça, em poder do recorrente
.

Como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações judiciais da vítima encontram-se corroboradas pelo depoimento prestado,
perante a autoridade judiciária
, pelo policial militar
Juvenil Henrique da Silva
.

À guisa de contextualização, assinalo os trechos pertinentes do aludido testemunho, tal qual transcrito nas alegações finais do Ministério Público,
in verbis
:

“(...) a vítima e o suspeito são alcoólatras, e
parece que beberam juntos, e o dono da moto dormiu, e o cara, esse rapaz, pegou essa moto e veio para a rua
. (...). Sim,
essa moto foi encontrada, parece que foi na praça, estava com ele
(...) levamos para o quartel, fizemos o boletim, e encaminhamos para a delegacia, a moto e ele. (...). É,
ele pegou sem autorização dele
(...)”.
(ID 89856519 - Pág. 35/37) – Negritei.

Oportunamente, friso que o fato de a testemunha
consistir no agente estatal que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Quanto à
versão do acusado
, este
negou a autoria delitiva
nas duas oportunidades em que foi ouvido e sustentou que,
embora efetivamente tenha se apossado da motocicleta
, apenas o fez porque o cunhado da vítima se encontrava embriagado e solicitou que ele pegasse o veículo, tendo o interrogado acrescentado ainda que
visava justamente devolver o bem à proprietária
.

Em que pese a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos,
deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos angariados ao caderno processual
.

In casu
, a
negativa de autoria
apresenta-se
isolada nos autos
, porquanto a vítima e a testemunha compromissada são uníssonas em descrever, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
o assenhoreamento patrimonial perpetrado pelo acusado não foi solicitado e, pelo contrário, foi desautorizado
.

Ademais, embora conste dos autos que o cunhado da vítima,
Valter Vieira de Menezes
,

faleceu no curso da tramitação processual e, por isso mesmo, não foi ouvido na em juízo, é certo que, ao depor perante a autoridade policial,
aquele não confirmou a solicitação ou autorização para que o increpado se apossasse do bem
, revelando a testemunha que,
anteriormente ao fato ilícito,
pegou no sono e, quando acordou, notou que alguém havia levado o automóvel
, motivo por que comunicou a sua cunhada e registrou o boletim de ocorrência
.

Neste ponto, embora a i. defesa argumente que o depoimento extrajudicial do cunhado da vítima atestaria que
não houve
animus furandi
ou dolo de assenhoreamento definitivo na conduta do agente
, posto que
este seria conhecido da ofendida e pretendia restituir o veículo para ela
, entendo que a
tese não procede
, uma vez que a vítima esclareceu
na fase judicial
que apenas conhece o apelante porque ele tem passagens pela penitenciária, onde ela exerce o mister de policial penal – e não em virtude de vínculos de amizade ou carinho que justificassem o alegado zelo pelo bem da ofendida.

A propósito, não descuro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

Não discrepa o entendimento firmado pelo e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a simples aferição das peculiaridades que cingiram o comprovado
modus operandi

do acusado é suficiente para atestar a presença de
animus furandi
na sua conduta, porquanto
aquele se aproveitou do momento em que o usuário da motocicleta se encontrava desacordado
e da
chave na ignição do veículo
para,
sem autorização
,
subtraí-lo da esfera de vigilância do legítimo possuidor
.

Assim, descabe cogitar a intenção de devolução da
res furtivae
à vítima, mesmo porque o depoimento desta em juízo dá conta de que,
embora o réu tenha retornado para a zona urbana da cidade – onde também se encontrava a ofendida
– após locupletar a moto,
jamais chegou a devolvê-la à proprietária
, a

qual
apenas logrou êxito em recuperar o automóvel horas após a subtração
,
depois de registrar o boletim de ocorrência
e
com o auxílio da força policial
.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
SANDERSON PAULO DA SILVA
pelo crime de
furto simples
que lhe é imputado, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
REJEITO
A PREJUDICIAL DE MÉRITO
suscitada pela defesa e
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
SANDERSON PAULO DA SILVA
, para,
no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º 247-05.2016.811.0077 – código 57972.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021